Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. ART. 434 E 435, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSENTE. POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. EQUIDADE. INCABÍVEL. ART. 85, §§ 6o-A E 8o, CPC. TEMA No 1.076, STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II E V, CPC. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA.
1. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do apelo não conhecidos.
2. Há manifesta contradição entre as afirmações da parte que afirma, em um momento, que alienou o veículo a terceiro e que desconhece a sua localização, mas, posteriormente, alega que sempre manteve a posse do veículo, devendo-se concluir que o apelante agiu de modo contrário à boa-fé processual, incorrendo em comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e alterando a verdade dos fatos.
2.1. Não é admissível que a parte tente se beneficiar de sua torpeza, ajuizando ação alegando ser possuidor de bem que negou possuir em processo anterior.
3. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência, pois o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
3.1. Ausente comprovação da hipossuficiência, a gratuidade de justiça não deve ser concedida.
4. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, abaixo do mínimo legal, sob o argumento de que o valor da causa é excessivamente alto, conforme o art. 85, §§ 6o-A e 8o do CPC e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.076.
5. Diante da apresentação de alegações manifestamente contraditórias, devem ser aplicadas penalidades de litigância de má-fé, uma vez que a parte incorreu nas condutas descritas no art. 80, II e V do CPC ao alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário no processo.
6. Recurso conhecido. Documentos não conhecidos. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. Multa por litigância de má-fé aplicada.